Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802840-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802840-12.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800310-71.2023.8.14.0140

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO GOMES SALDANHA - OAB PA 32697

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ E TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Pabla Ketullyn Lopes da Silva contra ato do Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que decretou sua prisão preventiva na sentença condenatória. O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis à liberdade da paciente, falta de contemporaneidade da medida extrema, bem como pelo fato de ser a demandante mãe de crianças menores de 12 (doze) anos. Liminar deferida para revogação da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a inexistência de contemporaneidade da medida extrema, a possibilidade de substituição desta por prisão domiciliar, além da idoneidade da fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva da paciente na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Observada a contemporaneidade da medida, não obstante a possibilidade de substituição da segregação por acautelamento doméstico, com fundamento no art. 318, do CPP, ressalto que a prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera invocação das hipóteses do art. 312 do CPP sem indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida.

4.

A decisão de primeiro grau baseou-se na gravidade abstrata do delito e na presunção de risco à ordem pública, sem demonstrar de forma individualizada a necessidade da segregação cautelar.

5.

As condições pessoais da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não indicam que, solta, irá praticar novos delitos ou dificultar a aplicação da lei penal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a fundamentação genérica e a ausência de elementos concretos não legitimam a manutenção da custódia preventiva (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; AgRg no RHC n. 194.750/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A decretação ou manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera invocação das hipóteses do art. 312 do CPP sem a demonstração de elementos específicos do caso.

2.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a prisão cautelar, sendo necessário demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802840-12.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800310-71.2023.8.14.0140

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO GOMES SALDANHA - OAB PA 32697

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ E TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, o qual, nos autos de nº 0800310-71.2023.8.14.0140, decretou a prisão preventiva da paciente por ocasião da sentença condenatória.

Narra o impetrante que até o momento do provimento jurisdicional condenatório, a coacta gozava de liberdade provisória com cautelares, deferida pela autoridade coatora durante audiência de custódia
[1]
(Id. 104477553).

Aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, falta de contemporaneidade da medida extrema, bem como pelo fato de ser a demandante mãe de crianças menores de 12 (doze) anos e detentora de condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna pela concessão da ordem liminarmente e, no mérito, pela revogação da custódia cautelar, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A
pretensão emergencial
foi
deferida
nos seguintes termos:

“

(...)

Da análise dos autos, observo que a medida cautelar extrema não se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Ao menos em análise de cognição sumária, ao verificar os fundamentos declinados na sentença (Id. 24886238
[2]
), constato ausência de fundamentação idônea.

Assim, não havendo no decreto segregativo motivação válida quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, o resguardo da liberdade da paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual,
DEFIRO A LIMINAR
e determino a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de
PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA
, brasileira, solteira, doméstica, filha de RAIMUNDA ESTELA LOPES e CARLOS ALBERTO TUMA DA SILVA, portadora do CPF 706.243.822-73, residente e domiciliada em Ananindeua, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver presa, garantindo-se à paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

(...)” (Id. 19663768).

O Juízo originário prestou informações em 19/02/2025, por meio do ofício nº 04/2025-GAB/SLP (Id. 24979123).

O Órgão ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 25378696).

É o relatório
.

[1]
“(...)

02. Conforme manifestação de mídia anexo, ACOLHO o pedido da DEFESA e DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP:

2.1) Os flagranteados PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA e WESLEY MATEUS NUNES DE SOUSA, DEVEM comparecer respectivamente a Comarca de onde residem:

a) A flagranteada PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA, residente no Condomínio Novo Horizonte, Rua União, nº 03, Centro – Ananindeua – Celular (091) 98229-8166, deverá assim, comparecer ao FÓRUM de Ananindeua – Pará, mensalmente para informar e justificar suas atividades, até quando perdurar o processo, devendo informar endereço completo e telefone, iniciando em 27/NOVEMBRO/2023;

b) O flagranteado WESLEY MATEUS NUNES DE SOUSA, residente na Rua Z-4, nº 27, quadra F, Jaderlância, Castanhal/PA, celular (91) 98508-7464 deverá assim, comparecer ao FÓRUM de Castanhal – Pará, mensalmente para informar e justificar suas atividades, até quando perdurar o processo, devendo informar endereço completo e telefone, iniciando em 27/NOVEMBRO/2023;

c) Ambos devem observar que o horário de funcionamento dos respectivos fóruns é de 08 às 14 horas;

d) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno, de 20h da noite às 06 da manhã seguinte;

e) PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates e similares.

FICA ADVERTIDO os conduzidos PABLA KETULLYN LOPES DA SILVA e WESLEY MATEUS NUNES DE SOUSA que havendo descumprimento desta decisão, SERÁ DECRETADA sua prisão preventiva.

[2]
“(...)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O tráfico de drogas, especialmente na forma em que praticado pelos sentenciados, representa grave risco à ordem pública, justificando a custódia preventiva como forma de prevenção à reiteração delitiva, especialmente em se tratando de indivíduos que demonstram fazer da atividade ilícita um meio de vida. Ademais, os réus não foram capazes de comprovar ocupação lícita, tampouco possuindo domicílio no distrito da culpa, de modo que, estando em liberdade, representam risco à aplicação da lei penal. Constata-se, assim, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim sendo, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelo que denego

aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Pabla Ketullyn Lopes da Silva e proceda-se às demais anotações necessárias no BNMP 3.0.

Recomendem-se os réus Wesley Mateus Nunes de Sousa e Paulo Ricardo Correa Gonçalves no presídio onde se encontram.

(...)”

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas, em que pese não vislumbrar falta de contemporaneidade e que há possibilidade de substituição por prisão domiciliar, visto que a paciente é comprovadamente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas nos autos (Id. 24886236, p. 21 e 22), além de não haver nos autos elemento que demonstre qualquer situação excepcionalíssima
[1]
,

acolho o pleito revogatório
por falta de fundamentação idônea do capítulo da sentença, no qual o magistrado decretou a custódia cautelar da demandante, conforme se verifica:

“(...)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O tráfico de drogas, especialmente na forma em que praticado pelos sentenciados, representa grave risco à ordem pública, justificando a custódia preventiva como forma de prevenção à reiteração delitiva, especialmente em se tratando de indivíduos que demonstram fazer da atividade ilícita um meio de vida. Ademais, os réus não foram capazes de comprovar ocupação lícita, tampouco possuindo domicílio no distrito da culpa, de modo que, estando em liberdade, representam risco à aplicação da lei penal. Constata-se, assim, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim sendo, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelo que denego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Pabla Ketullyn Lopes da Silva e proceda-se às demais anotações necessárias no BNMP 3.0.

(...)” (Id. 117207090

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social da coacta.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Ademais, destaco que as condições pessoais da paciente (primária e portadora de bons antecedentes, com endereço fixo) não indicam que, solta, irá praticar novos delitos ou dificultar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida anteriormente, garantindo-se à demandante o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Belém, 13/05/2025